Tribunal: STF
Processo: Rcl 64743
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Município Vila Velha/ES em face de acórdão da 5ª Turma do Colégio do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, nos autos do Processo n. 5003525- 29.2022.8.08.0035, por alegada violação à Súmula Vinculante n. 4.



    Na petição inicial, a Municipalidade narra os seguintes fatos: 



    “ANNE HELEN SPAVIER FERREIRA e OUTROS, ingressaram com ação judicial em face do Município de Vila Velha/ES, tombada sob o n. n. 5003525- 29.2022.8.08.0035, na qual postularam, em apertada síntese, a utilização do seu vencimento base ou sua remuneração total como base de cálculo do adicional de insalubridade. 



    Os servidores alegam que a legislação Municipal (LC Municipal n. 06/2002 e Decreto Municipal n. 011/2015) violam a Súmula Vinculante n. 04 deste E. STF ao prever a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pago aos servidores que estiverem sujeitos a condições nocivas de trabalho.



     O Município refutou a pretensão autoral. 



    Foi proferida sentença pelo d. Juízo do 3º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, acolhendo parcialmente a pretensão autoral, condenando o Município de Vila Velha a ‘adotar o vencimento-base de cada um dos Autores como base de cálculo da insalubridade, a partir da publicação desta Sentença, que se tornará exequível com o trânsito em julgado.’



     Foi interposto recurso inominado pelo servidores, ao qual foi dado provimento (...)”. (eDOC 1, p.



     - ID: b7d50f04)



    O reclamante afirma que, ao determinar a utilização do vencimento dos servidores como base de cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante 4. 



    A esse propósito, afirma que “apesar de reconhecida a inconstitucionalidade da vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Embargos de Declaração convertidos em Agravo Regimental no ARE 819386/SP de Relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 09/06/2015, publicado em 30-06-2015, ENTENDEU QUE O PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO, DEVENDO SER MANTIDAS AS NORMAS QUE UTILIZAM O SALARIO MÍNIMO COMO INDEXADOR ATÉ QUE OUTRA SEJA EDITADA”. (eDOC 1, p. 8; ID: e38c2db2)



    Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação. 



    Os beneficiários do ato reclamado apresentaram contestação (eDOC 17; ID: 0a956441).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SALÁRIO MÍNIMO COMO PARÂMETRO PARA INDEXAÇÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DECISÃO JUDICIAL PARA ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO PELO MUNICÍPIO SUCUMBENTE. INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DE RECLAMAÇÃO. ÓBICE CONSTANTE DA SÚMULA 734. NO MÉRITO, POSSIBILIDADE DE QUE O PARÂMETRO DO SALÁRIO MÍNIMO SEJA MANTIDO ATÉ SUPERVENIÊNCIA DE NOVA LEGISLAÇÃO. PRECEDENTES. PARECER PELA INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, CASO SUPERADO O ÓBICE, POR SUA PROCEDÊNCIA. (eDOC 49; ID: 86f5c003)



    É o relatório. Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Inicialmente, destaco que não verifico óbice ao cabimento da reclamação, pois, levando-se em consideração que o processo ainda encontra-se em curso, é evidente a necessidade de adequação do julgado ao entendimento vinculante firmado pelo STF.



    Ora, o descumprimento de orientação vinculante, proferida por esta Corte, pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição Federal.



    Quanto ao mérito, a decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Na espécie, verifico que alguns servidores ajuizaram ação contra o Município de Vila Velha objetivando a utilização de seus vencimentos como base de cálculo do adicional de insalubridade que, segundo alegaram, estaria sendo calculado sobre o salário mínimo.



    O magistrado de origem proferiu, então, sentença julgando procedente o pedido (eDOC 2, p. 35-38; ID: 34738930).



    Os autores interpuseram recurso inominado pleiteando o pagamento retroativo da verba, o qual foi julgado procedente (eDOC 2, p. 10-15; ID: 34738930).



    Pois bem.



    Nestes autos, a Municipalidade reitera que deve ser mantida a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada pela Lei Complementar n. 006/2002, regulamentada pelo Decreto nº 11 de janeiro de 2015, até que sobrevenha alteração legislativa posterior.



    Ora, consta dos referidos dispositivos legais a seguinte normativa:



    “DOS ADICIONAIS PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE, PERIGOSA OU PENOSA 



    Art. 98 Os adicionais de que trata esta Subseção serão concedidos na forma da legislação pertinente.” (Lei Complementar nº 006/2002)



     “Art. 5º O exercício de trabalhos em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo órgão competente, assegura ao servidor, a percepção de adicional, segundo os graus e percentuais: I - Grau Máximo - 40%; II - Grau Médio - 20%. 



    Parágrafo único. O valor do adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo vigente, com a aplicação dos percentuais correspondentes aos respectivos graus, conforme definido neste artigo.” (grifo nosso) (Decreto nº 011/2015)”. (eDOC 1, p. 7; ID: e38c2db2)



    Como se vê, evidente a existência de previsão legal expressa acerca da base de cálculo a ser utilizada para o pagamento do adicional de insalubridade.



    Dessa forma, entendo que a determinação de indexação do vencimento do cargo ocupado pelo servidor para o pagamento do referido adicional, ofende ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF, porquanto permite a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade sem fundamento normativo.



    Repiso que este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo, de forma que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa.



    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 39.952 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021; grifo nosso)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADOS DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PISO SALARIAL. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial encontra óbice na proibição imposta ao Poder Judiciário de atuar como legislador positivo. 2. Pronunciamento judicial ensejador da substituição da base de cálculo de vantagem de empregado público, ausente lei ou convenção coletiva definindo-a, contraria a autoridade da Súmula Vinculante 4 do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, a decisão reclamada estabeleceu nova base de cálculo para o adicional de insalubridade dos empregados do Hospital das Forças Armadas, com fundamento no piso salarial previsto no anexo I da Lei 10.225/2001. Entretanto, essa norma legal não fixou nova base de cálculo, nem há notícia de convenção coletiva determinando parâmetro diverso do salário mínimo. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 13.685 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.5.2015, grifo nosso) 



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente